Tribunal: TJDFT
Processo: 0758825-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 2.162,00, a título da dano material, e R$ 5.000,00, para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, refere que não houve dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual. Pede a improcedência deste pedido. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado para indenização.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57179290).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. Consta dos autos que os autores adquiriram da ré dois pacotes da modalidade PROMO, com destino à Nova Iorque, no período de 10/11/2023 a 20/11/2023, pelo valor de R$ 2.162,00, obtiveram visto para entrada no país de destino, marcaram férias em seus respectivos empregos, organizaram roteiros, dentre outras providências para que a viagem se concretizasse. No entanto, na data de 18/08/2023 a empresa divulgou em seu site que as passagens não seriam emitidas. Assim, em 20/08/2023, realizaram reclamação junto à ré, sem obter solução ou reembolso, mesmo com a proximidade da viagem já organizada.
VI. O quadro posto evidencia a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). Como sabido, a responsabilidade objetiva não impede que a parte ré comprove eventual causa excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o, do CDC. Todavia, assim não agiu a parte ré nos presentes autos, em que não apresentou justificativa plausível para não cumprir os exatos termos do que foi informado antes da contratação do pacote, bem como a prestar o atendimento tempestivo e adequado à parte autora para a solução dos problemas relacionados à marcação do pacote turístico, restando, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço.” Com efeito, a falha de comunicação interferiu e prejudicou diretamente as férias dos recorridos quando eles foram impedidos de usufruir o serviço contratado. Assim, devem ser ressarcidos pela falha empreendida pela ré.
VII. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na espécie, houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores, pois, devido à falha na prestação de serviços da ré, estes tiveram frustrada a realização da viagem familiar, o que provocou desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
VIII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, considerando o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Nesse aspecto, entendo que o valor fixado na origem deve ser mantido, uma vez que adequado e proporcional às circunstâncias declaradas nos autos.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.